Tribunal: TJSP
Processo: 1501617-41.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o acusado. Recurso parcialmente provido, somente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o acusado. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501617-41.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FELIPE
DOMICIANO AZEVEDO CARNEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto, para reduzir a pena do réu Felipe Domiciano
Azevedo Carneiro para 11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão e 26 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau, por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
2
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes 2a Vara Criminal
Apelante: Felipe Domiciano Azevedo Carneiro
Apelado: Ministério Público
Voto no 12304
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA
DE
PROVAS
IMPOSSIBILIDADE No crime de roubo, o depoimento da
vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova,
possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto
condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão
para ela incriminar falsamente o acusado. Recurso parcialmente
provido, somente para reduzir a pena.
Vistos.
Felipe Domiciano Azevedo Carneiro interpôs
recurso de Apelação da r. sentença datada de 11.09.2019, proferida pelo MMo
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, que o
condenou à pena de 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 33 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
por incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal (fls. 163/168). j
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o
afastamento das causas de aumento de pena do concurso de agentes, da
restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, bem como a
fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade (fls. 198/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
3
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
216/219).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 226/228).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque, no
dia 13.03.2019, por volta das 23h00min, na Rua Doutor Francisco Soares
Marialva, no 2505, Jundiapeba, na cidade e Comarca de Mogi das Cruzes,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com três indivíduos não
identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da
liberdade da vítima, o veículo Renault Logan, placa GHN 5083, um rádio de
veículo, um aparelho de telefone celular Motorola G6 e a quantia de R$
400,00, pertencentes a Wesley Aparecido de Mattos.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para diminuir a pena, uma vez que, analisando-
se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do auto de reconhecimento
pessoal (fls. 49), do auto de avaliação (fls. 25/26), bem como da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
4
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado na fase extrajudicial, o réu confessou a
prática do roubo, alegando, em síntese, que não era ele quem ligava para o
aplicativo “Uber” e não sabia quem se passava por Larissa. Sustentou, ainda,
que, no dia dos fatos, os meninos se reuniram e resolveram cometer o roubo,
mas não sabe quem são tais indivíduos (fls. 36).
Já em Juízo, o acusado inovou. Negou a prática do
crime, alegando que confessou na Delegacia porque ficou com medo.
Sustentou também que a vítima está enganada quanto ao reconhecimento dele
(fls. 160 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmam integralmente os termos da denúncia.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Wesley
Aparecido de Mattos esclareceu que é motorista de aplicativo e que, na data
dos fatos, recebeu uma chamada em nome de Larissa, mas, ao chegar ao local
solicitado, o réu entrou no veículo. Segundo Wesley, ao ser indagado sobre
Larissa, o acusado disse que ela estava vindo, no entanto, pouco depois,
outros três indivíduos entraram no carro, momento em que questionou
novamente sobre Larissa e eles anunciaram o assalto. Esclareceu, ainda, que
um dos assaltantes o agarrou pelo pescoço, dando-lhe uma “gravata”,
enquanto outro lhe apontou uma arma de fogo e determinou que seguisse
viagem; em determinado momento, ele foi retirado do automóvel, ocasião em
que amarraram suas mãos com um cadarço e, em seguida, o colocaram no
porta-malas do veículo. Afirmou também que os agentes o ameaçavam de
morte constantemente e que ficou em poder dos roubadores por
aproximadamente uma hora e meia, até que acabou o combustível do veículo
e os agentes fugiram a pé. Disse que seu celular, dinheiro, o som e a chave do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
5
carro foram subtraídos. Cabe ressaltar que a vítima, em Juízo e na Delegacia,
reconheceu o réu, com certeza (fls. 160 gravação audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima, em
crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi
e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que
seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP,
Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor
a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do
justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); “em
tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime
quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles,
ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período” (TACRIM/SP Rel.
RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Convém mencionar que as críticas feitas pela Defesa
ao reconhecimento fotográfico realizado na polícia, no qual constou o nome
de outro indivíduo que teria sido reconhecido (fls. 08), não podem ser
acolhidas, pois, no relatório policial de fls. 22/24 ficou consignado que na
data em que a vítima efetuou o reconhecimento fotográfico de um rapaz, este
ainda não tinha sido identificado. Além disso, ainda na fase extrajudicial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
6
vítima voltou a reconhecer o réu, dessa feita pessoalmente, e em Juízo ela
novamente reconheceu o acusado, também pessoalmente, sem demonstrar
qualquer dúvida, descrevendo detalhadamente a ação criminosa.
Consigne-se, ainda, que a relevância absoluta das
formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída pelo
princípio da instrumentalidade. Em outras palavras, assim como o direito
processual existe para servir de instrumento, é meio de realização do direito
material, a forma estabelecida para um ato serve para que ele alcance o
respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia.
Destarte, não obstante o artigo 226 do Código de
Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o
reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma
recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o qual
expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a
sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT
730-585).
Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo Supremo
Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento pessoal do réu,
efetivado em audiência pelas vítimas e testemunhas, tem eficácia jurídico-
processual idêntica ao efetuado com as formalidades prescritas pelo
dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).
Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente, réus e
vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que a
recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há, todavia,
em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o reconhecimento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
7
feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências, ou, quando inexistente
esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de presumir imperfeito
reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a procedência de sua impugnação
exige demonstração convincente. De outra parte, é necessário ter bem claro na mente que
a formalidade indicada no inciso II do art. 226 (CPP) não integra a essência do ato
recognitivo, pois apenas será preenchida "se possível"; pois bem, é de imediata
compreensão, para quem tem os pés na terra e não tem olhos perdidos no horizonte da
utopia, que aquela providência é "impossível" nas habituais condições de desenvolvimento
das audiências” (7a Câmara - Apelação n° 1.112.413-1 - Relator Dr. Souza
Nery - TACRIM/SP).
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de
que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o
reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz
nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém,
com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j
06.03.1998 RJTACRIM 37/309).
Convém mencionar, ainda, julgados do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento
fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o
reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso” (Habeas Corpus no
29644/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 07.08.2014, DJe
01.09.2014).
“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO
EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO
LEGAL. ELEMENTO DE CONVICÇÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM
AS DEMAIS PROVAS REUNIDAS NO FEITO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições
insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes.
2. Da mesma forma, este Sodalício considera válida a identificação do investigado na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
8
inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros
elementos probatórios. 3. Na espécie, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente
reconhecido em juízo porque não esteve presente à audiência de instrução, verifica-se que
o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais
elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta a ilegalidade suscitada na
impetração” (Habeas Corpus no 279535/SP, 5a Turma, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, j. em 17.09.2015, DJe
23.09.2015).
Desta forma, o simples fato do reconhecimento do
réu ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código de
Processo Penal, não tem o condão de acarretar a invalidade do ato, mormente
porque o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas carreadas aos
autos.
Ademais, a palavra da vítima encontrou amparo no
depoimento da testemunha Paulo Fernando Nascimento Gonçalves, policial
civil, o qual relatou que investigou diversos roubos praticados contra
motoristas de aplicativos, com idêntico modus operandi. Segundo Paulo,
durante as investigações, fotografias de vários indivíduos suspeitos foram
mostradas para a vítima, a qual reconheceu o réu (fls. 160 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Jonas de Lima, também policial civil, o qual narrou os fatos à semelhança de
seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que a vítima reconheceu o réu
(fls. 160 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo
no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
9
de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo
9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima e os policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Saliento, ainda, que os depoimentos da vítima e dos
policiais corroboraram a confissão feita pelo apelante na fase inquisitiva,
enquanto a retratação do réu em Juízo ficou completamente isolada nos autos,
razão pela qual não deve prevalecer. Nesse sentido já decidiu este Egrégio
Tribunal:
"...Prova - Confissão na polícia - Retratação em Juízo - A
Confissão vale pelo seu teor e não pelo local onde é feita, desde que em consonância com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
10
as demais provas dos autos - A retratação precisa estar amparada em provas, o que não
ocorreu, no caso em tela ... No entender de MAGALHÃES NORONHA, 'a retratação tem
efeitos relativos. Ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o juiz formará sua
convicção através do conjunto de provas. A regra do procedimento penal, entre nós, é o
acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando
sempre ter sido vítima de violência daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada
de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se
harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios' (Curso de Direito Penal,
pág. 110). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que 'as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde
que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ
88/371). (Apelação n° 990.08.157986-3 - Sexta Câmara de Direito Criminal -
Rel. MACHADO DE ANDRADE, j . 14.05.2009).
Verifica-se, portanto, que o réu e seus comparsas
não identificados abordaram a vítima e, mediante violência e grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram os bens dela, bem como
restringiram sua liberdade, mantendo-a amarrada dentro do porta-malas do
veículo, tendo a ação criminosa durado aproximadamente uma hora e meia,
após o que empreenderam fuga.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o apelante, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
As qualificadoras do concurso de agentes, da
restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, como
exposto, também foram demonstradas pela prova oral.
Registre-se que é possível o reconhecimento das
causas de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na medida
em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação
da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
11
reconhecer as causas de aumento incidentes.
Cabe ressaltar que o réu e seus comparsas
desempenharam funções fundamentais na consecução do crime, uma vez que
abordaram a vítima juntos e com ela permaneceram por aproximadamente
uma hora e meia. Considere-se, a propósito, que o Código Penal adotou a
teoria unitária, segundo a qual todos aqueles que contribuem para a
consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a
identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e
160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e
749/657).
Consigne-se que o fato da arma não ter sido
apreendida e submetida a exame pericial também não é suficiente para o
afastamento da qualificadora, pois demonstrada, sobejamente, pela prova
oral, conforme exposto, que, de fato, o réu e seus comparsas utilizaram uma
arma de fogo para subjugar a vítima.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO JUDICIAL E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de
apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu emprego por outros meios idôneos de
prova, não há que se desclassificar o delito para roubo simples. 2. A incidência da
majorante do inciso I do § 2o do art. 157 do CP se explica pelo maior potencial de
intimidação e consequente rendição da vítima, provocada pelo uso de arma de fogo.
Precedentes. Ordem denegada.” (STF - HC 98227/MS, Rel. Min. Carlos Britto,
Primeira Turma, julgamento de 16/06/2009, DJe de 06/09/2009).
Consigne-se, por oportuno, que restou bem
caracterizada a majorante referente à restrição da liberdade da vítima, uma
vez que ela permaneceu subjugada pelo réu e seus comparsas por tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
12
relevante (aproximadamente uma hora e meia), bastante superior ao
necessário para a consumação do roubo.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 06
anos de reclusão e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, por considerar as
circunstâncias do delito, uma vez que a vítima foi agredida, tendo sido
agarrada pelo pescoço, teve as mãos amarradas e foi colocada no porta-malas
do veículo, bem como porque os roubadores agiram em superioridade
numérica, valendo-se de subterfúgio para levar a vítima até o local do crime,
passando-se por cliente de aplicativo de táxi, o que causa inegável abalo nos
motoristas de aplicativos, tanto que o ofendido relatou que sofreu abalos
psicológicos e vem diminuindo o seu trabalho, pretendendo abandonar a
profissão, e, além disso, o acusado possui personalidade deturpada, pois já foi
condenado por tráfico de drogas, o que não se mostrou adequado, tendo em
vista que a superioridade numérica deve ser considerada quando do aumento
da pena pela majorante do concurso de agentes e, quanto à personalidade do
acusado, nada pode ser mensurado, pois não consta nos autos que ele tenha
condenação com trânsito em julgado, sendo certo que processos em
andamento não podem ser considerados como maus antecedentes ou como
evidência de má personalidade, conforme Súmula 444 Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base”.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento consagrado
em nossos tribunais: “Conforme orientação há muito firmada nesta Corte de Justiça,
inquéritos policiais, ou mesmo ações penais em curso, não podem ser considerados como
maus antecedentes ou má conduta social para exacerbar a pena-base ou fixar regime mais
gravoso.” (HC 106089/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
13
Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se
no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento não servem como fundamento
para a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do
agente, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.” (HC
142241/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em
15/12/2009, DJe 01/02/2010).
Assim,
considerando
somente
as
demais
circunstâncias apontadas pelo Magistrado, entendo mais apropriada a fixação
da pena-base 1/4 acima do mínimo legal, resultando, agora, em 5 anos de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, à falta de circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a reprimenda foi mantida sem alteração.
Já na terceira etapa, agiu com acerto o sentenciante
ao majorar a sanção em 3/8 pelas qualificadoras do concurso de agentes e da
restrição da liberdade da vítima (artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código
Penal), alcançando, agora, 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-
multa, no mínimo legal, o que, no caso dos autos, efetivamente se revela
adequado não somente por terem sido duas qualificadoras, mas, sobretudo,
por ter sido o delito praticado por quatro agentes, bem como por ter havido a
restrição da liberdade da vítima por aproximadamente uma hora e meia,
impondo-lhe, o réu e seus comparsas, sofrimento desnecessário, estando
correto também o acréscimo de 2/3 pelo emprego de arma de fogo (artigo
157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), totalizando, agora, 11 anos, 05 meses
e 15 dias de reclusão e 26 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, não merece reparo, tendo em vista o fato de ter sido o
crime praticado mediante violência e grave ameaça à vítima, em concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-41.2019.8.26.0361 -Voto no 12304
14
agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido,
em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem
consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e
destemor do réu.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para o crime
de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais rigoroso, a despeito
da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade Apelo improvido.”
(536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: Nelson
Fonseca Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do crime, mas das
circunstâncias concretas em que praticado o delito em questão, reveladoras da
necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e
prevenção.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, para reduzir a pena do réu Felipe Domiciano Azevedo
Carneiro para 11 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão e 26 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau,
por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator